Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703216-38.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GAROPABA ALGODOEIRA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INTIMAÇÃO POR EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. INDEVIDA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2017.00.2.01185-3. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 3o, DO ART. 11, DA LEI DISTRITAL N. o 4.567/11. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAMENTO ESPECIFICO PARA A FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDA. RECURSO VOLUNTARIO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIAMENTE PROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; bem como quando defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado ou ainda quando acolhe defesa não arguida pelo Réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício, nos termos do art. 337, § 5o, do CPC. 1.1. No caso do autos, a sentença foi proferida em observância ao limites estabelecidos nos fundamentos expostos pelo Autor na exordial, pois argumenta a ocorrência de nulidade no processo administrativo tributário, cuja consequência jurídica foi estabelecida em sentença ao anular o referido processo administrativo fiscal e o respectivo auto de infração, mesmo que o pedido não tenha sido específico para tal. 2. O acórdão proferido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2017.00.2.01185-3 (0011807- 55.2017.8.07.0000), processado e julgado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, declarou a inconstitucionalidade do § 3o, do art. 11, da Lei Distrital n. 4.567/11, fixando entendimento de que a intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instância em processos sujeitos à jurisdição contenciosa só poderá ser feita por edital publicado no DODF, caso se verifique a impossibilidade de que o contribuinte seja notificado sem esgotar os meios ordinários (pessoal, postal e eletrônico), vulnerando o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao inviabilizar o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte. 3. Em sintonia com a doutrina e com o entendimento jurisprudencial, há que se levar em consideração que o lançamento se mostra como ato administrativo, ou ainda, como um conjunto de atos preparatórios (procedimento) do ato administrativo, dotado da manifestação unilateral da Administração, visando assegurar os direitos do Fisco de exigir o tributo devido. O momento do lançamento é quando nasce a obrigação tributária, por isso o contribuinte que não estiver de acordo tem o prazo de trinta dias para realizar a impugnação, após devida notificação, dando início ao processo administrativo tributário. 4. Não há que se falar em anulação do auto de infração, ou seja, do ato administrativo de lançamento, vez que realizado, a priori, dentro dos parâmetros legais, o que não fora objeto de discussão no presente recurso, mas apenas de se reconhecer que o crédito tributário fora definitivamente constituído, cuja exigibilidade ficou suspensa, em razão do trâmite do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 150, inc. III do CTN. 5. Anulada a intimação do contribuinte acerca do resultado do julgamento da impugnação ao auto de infração, o processo deve retornar a esse átimo procedimental para que seja assegurado ao contribuinte prazo para apresentação do devido recurso administrativo. Em seguida, a Administração dará prosseguimento ao feito nos termos da legislação aplicável. 6. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 7. Como a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais se deu em desfavor da Fazenda Pública, no caso o Distrito Federal, há de se reconhecer o regramento especifico constantes dos §§ 4o a 7o do art. 85 do CPC, devendo ser afastada a regra geral estipulada no § 2o do referido artigo. 8. Legítima a condenação da parte Ré, Distrito Federal, ao pagamento de honorários advocatícios de acordo com os parâmetros do art. 85, §4o, inc. III, do CPC, especificamente com base no valor da causa, no patamar de R$ 7.026.856,91 (sete milhões, vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), o qual representa o valor nominal do auto de infração em questão, vez que ausente condenação principal e impossível a mensuração do proveito econômico. Destaca-se que os percentuais aplicados à referida base de cálculo devem ser mitigados nos termos do § 3o, do art. 85 do CPC. 9. Apelação e reexame necessários parcialmente providos. Honorários advocatícios não majorados, em razão da sucumbência recursal recíproca. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso III, e 8a, do Código de Processo Civil, defendendo ter sido indevida a redução dos honorários advocatícios do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao juízo de equidade. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso III, e 8a, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005